Tribunal: STF
Processo: AI 507045
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. O órgão
competente para a apreciação do agravo de que trata o art. 545, do
CPC, é aquele composto pelo prolator da decisão agravada. Recurso
interposto por meio de aparelho de fax perante órgão jurisdicional
incompetente para a sua apreciação (art. 2º da Resolução-STF n.º
179, de 26 de julho de 1999). 3. Original intempestivo. 4. Agravo
regimental não conhecido